Tribunal: TJDFT
Processo: 0703888-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703888-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO AMPARO SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nas contrarrazões ao recurso (ID 15460069), o apelado impugna a capacidade postulatória do advogado subscritor da petição inicial (ID 15459840) e da apelação (ID 15459857), Dr. Henry Wall Gomes Freitas, ante a inexistência de inscrição suplementar no Conselho Seccional do Distrito Federal, conforme preceitua o art. 10, §2o da Lei 8.906/94. Dessa forma, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o patrono da apelante para se manifestar sobre a referida preliminar, comprovando, inclusive, sua capacidade postulatória, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 8 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator